Tribunal: TJDFT
Processo: 0004219-17.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004219-17.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: HELCIO CRISTIAN ABREU LOPES, HELENA GOMES DE LIMA, HELIO ALVES DA COSTA, HELIO ARAUJO MUSTAFA, HELOISA HELENA DE CARVALHO, HERONDES MORAIS DA SILVA, ILDENIR GOMES DE SOUZA, IOLANDA ALVES DE SOUZA, IRACI DE CARVALHO BASTOS, IRAIDES RODRIGUES DO NASCIMENTO, IRINEU MONTEZUMA DE SOUZA, IVANILDE COELHO BORGES SILVA, IVETE GOMES DE SOUZA, IVONETE MEDEIROS DA NOBREGA, IZIS NEVES DE MENEZES COSTA, JAIME SOUSA DIAS, JANETE MARIA FERREIRA, JAQUELINE DOS SANTOS CALDAS COSTA, JEFFERSON AUGUSTO KOMAR, JESSE DANTAS DA SILVA, JOAO BATISTA DAS NEVES, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, JONAS DA SILVA OLIVEIRA, JONAS FRANCISCO DE PAULO MIRANDA, JOSE AILTON DA CRUZ, IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL apontou erro nos cálculos da Contadoria Judicial em relação à exequente IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA (ID 57998844), por considerar o período de 1o.01.1996 a 1o.04.2002 em vez de 1o.01.1996 a 02.09.1997, conforme definido na decisão de ID 53772260. Apresentados os novos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 59710629), em consonância com a determinação da decisão de ID 53772260 de retificação do precatório, para fazer constar apenas o período de janeiro de 1996 a 2.9.1997, as partes deixaram transcorrer em branco os prazos para manifestação (IDs 60822942 e 61406070). Assim, determino a retificação do precatório de ID 10118008 em relação apenas à exequente IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA, considerando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 59710629. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador